Tribunal: TJMT
Processo: 0050355-20.2014.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050355-20.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTAMIRO ALVES BATISTA - CPF: 100.497.111-72 (APELANTE), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO PERUSSELI - CPF: 660.933.259-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO PELO CREDOR. ENCARGOS DA MORA. TEMA 677 DO STJ. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS QUE ANTECIPARAM EFEITOS DO PAGAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM PARA REFAZER OS CÁLCULOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença proferida no Cumprimento individual de sentença que reconheceu a preclusão e homologou os cálculos do perito judicial, declarando extinta a execução por satisfação integral do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação apresentada aos cálculos após a sua homologação estaria preclusa;
(ii) estabelecer se o depósito judicial sem levantamento pelo credor é suficiente para afastar os encargos da mora, à luz da nova redação da tese firmada no Tema 677 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A discussão sobre a incidência de juros moratórios e correção monetária envolve matéria de ordem pública, cuja análise independe de provocação e não se sujeita a preclusão temporal.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, ao reformular a tese repetitiva do Tema 677, consolidou o entendimento de que o depósito judicial, por si só, não extingue a mora do devedor, sendo devidos os consectários legais até o efetivo pagamento, isto é, o levantamento dos valores pelo credor.

5.

O laudo pericial homologado limitou-se a calcular os valores devidos até a data do depósito judicial, contrariando o entendimento consolidado no Tema 677 do STJ.

6.

A homologação de cálculos que antecipam os efeitos do pagamento, sem que este tenha efetivamente ocorrido, enseja a anulação da sentença para a realização de novo cálculo que contemple os encargos devidos até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A discussão sobre encargos de mora possui natureza de ordem pública e não se sujeita à preclusão, podendo ser apreciada a qualquer tempo, inclusive de ofício.

2.

O depósito judicial realizado pelo devedor não equivale ao adimplemento da obrigação e não afasta a incidência de correção monetária e juros de mora até o efetivo levantamento dos valores pelo credor.

3.

A homologação de cálculos que desconsideram os encargos legais após o depósito judicial contraria a tese firmada no Tema 677/STJ e deve ser anulada para viabilizar novo laudo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; 505, I; 507; 525, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.10.2022; STJ, AgInt no REsp 2.127.450/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19.08.2024; TJRS, AI n. 52742205020248217000, 25ª Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ALTAMIRO ALVES BATISTA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, no Cumprimento de sentença oriundo de Ação civil pública, que homologou os cálculos do perito judicial e julgou extinto o feito, reconhecendo a satisfação integral da obrigação

(id. 290877863).

O apelante
s
ustenta que, conquanto tenha sido proferido laudo pericial homologado judicialmente, este não refletiria integralmente o valor devido, na medida em que deixou de considerar os consectários legais sobre os valores depositados judicialmente, sob a ótica da tese firmada no Tema 677 do STJ. Argumenta que o depósito judicial realizado pelo banco não representou quitação, não cessando, portanto, a mora. Ademais, o apelante sustenta que a sentença deve ser anulada, pois, no momento da manifestação acerca da aplicação do Tema 677 (id. 177130102), ainda não havia sido proferida sentença de extinção da execução, o que afastaria a ocorrência de preclusão. Requer o provimento do recurso para afastar a sentença de extinção do feito e determinar a apuração do saldo remanescente nos termos da nova redação do Tema 677/STJ (id. 290877871).

O apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

alega, preliminarmente, a ocorrência de
preclusão
, diante da inércia do exequente após a intimação para se manifestar sobre o laudo pericial apresentado em 07/03/2024. Argumenta que o exequente ficou silente por mais de sete meses, vindo a arguir a aplicação do Tema 677 apenas após o encerramento do prazo legal. Sustenta que a aplicação retroativa do Tema 677 implicaria violação ao
ato jurídico perfeito, à preclusão e à segurança jurídica e que
a mera existência de depósito judicial não implica mora da parte devedora, pois a remuneração da quantia já é assegurada pela correção monetária da conta judicial, sendo incabível a exigência de novos juros moratórios, o que configuraria “bis in idem”. Requer, ao final, o desprovimento do recurso (id. 290877875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste na análise da sentença recorrida, que nos autos do Cumprimento de sentença, homologou
os cálculos do perito judicial e julgou extinto o feito, reconhecendo a satisfação integral da obrigação.

Pois bem. No caso em apreço c
uida-se de Cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9/DF, movida por Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, que condenou o Banco do Brasil S.A ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Nomeado perito para proceder
à elaboração do valor exequendo
(id. 290877381), o Laudo concluiu que houve um excesso sobre o valor depositado em Juízo pelo Banco, em R$. 5.995,31 (id. 290877399) e, intimadas às partes, o Banco concordou com o Laudo em 2/4/2024 (id. 290877852) e o exequente, em 29/11/2024, postulou pela adequação dos cálculos com fundamento no Tema 677 do STJ (id. 290877861).

Na sequência, foi proferida
sentença reconhecendo a preclusão do exequente quanto à impugnação do Laudo,
homologando os cálculos do perito judicial e julgando extinto o feito pela satisfação integral da obrigação (id. 290877863). I
rresignada, interpôs o exequente recurso de Apelação.

De entrada, cumpre registrar que a alega preliminar de
preclusão arguida pelo apelado
se confunde com o próprio mérito do recurso, razão pela qual será com ele analisado.

Alega
o apelante que a sentença deve ser anulada, pois, no momento da manifestação acerca da aplicação do Tema 677 (id. 177130102), ainda não havia sido proferida sentença de extinção da execução, o que afastaria o reconhecimento da preclusão na impugnação do laudo pericial.

Embora a impugnação apresentada pelo exequente aos cálculos do perito tenha se dado após considerável lapso temporal, mais de sete meses após a juntada, não há que se reconhecer a preclusão, na medida em que a matéria ventilada diz respeito à aplicação de encargos moratórios, os quais são qualificados como questões de ordem pública.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Afasta-se a ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. "
É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que 'a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação'
(AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017)". (AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.127.450/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Nessa condição, sua análise não se sujeita à preclusão temporal, podendo ser examinada a qualquer tempo, inclusive de ofício, pelo Juízo.

Nesse contexto, entendo que os consectários legais da mora devem ser preservados até o momento em que há a efetiva satisfação do crédito, e não simplesmente até a data do depósito judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao reformular a tese fixada no Tema Repetitivo 677, estabeleceu a seguinte orientação:

“
na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
.” (Recurso Especial n. 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022).

A
ratio decidendi
adotada pelo STJ é de clareza solar: o depósito judicial não se confunde com o pagamento. O que se tem, na prática, é a constrição de bens do devedor (ainda que na forma de dinheiro), sendo certo que o credor apenas verá satisfeita sua pretensão no momento do levantamento dos valores depositados, e não antes disso.

Portanto, o simples depósito em Juízo, sem o levantamento pelo credor, como ocorre na espécie, não elide a mora do devedor, tampouco extingue a obrigação no tocante aos encargos legalmente incidentes.

Conforme se extrai dos autos, o laudo pericial apresentado restringiu-se a calcular os encargos até a data do depósito judicial (id.

290877399).

Essa metodologia não obedece a diretriz fixada pela Corte Superior no entendimento consagrado no Tema 677, pois antecipa os efeitos do pagamento sem que este tenha efetivamente ocorrido.

Ao realizar o depósito, o devedor cumpre uma determinação judicial com a finalidade de garantir o juízo, mas não promove a quitação da dívida com o credor. A satisfação da obrigação se dá com o adimplemento material da prestação, no caso, com o levantamento pelo credor, encerrando-se, assim, o marco da mora.

A propósito, colho os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO PARA DISCUSSÃO DO REAL VALOR DEVIDO. ENCARGOS DE MORA. TEMA 677 - STJ. Em regra, somente quando há efetivo pagamento do valor devido em pedido de cumprimento de sentença, ou execução é que os consectários de mora respectivos cessam. No caso dos autos, não houve depósito judicial, mas sim a penhora on line que serviu como garantia do juízo, o que faz incidir a orientação do Tema 677 do STJ. Precedente. É possível a imediata aplicação do teor do Tema 677 do STJ, porquanto a tese firmada, seja em recurso repetitivo ou em repercussão geral, é aplicável imediatamente após a publicação do respectivo acórdão paradigma. É caso de se manter a decisão recorrida em razão que mesmo se afastando o Tema 677 do STJ como solução da controvérsia, houve apenas a penhora de valores que não serviram para pagamento da dívida, mas simples garantia para embargos. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO (Agravo de Instrumento, Nº 52742205020248217000, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 17-12-2024)

DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de liquidação de sentença em face do Banco do Brasil S.A., objetivando o recebimento de valores decorrentes dos expurgos inflacionários incidentes sobre saldos de cadernetas de poupança mantidas junto à instituição financeira, relativos ao Plano Verão. A sentença homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial e julgou procedente o pedido, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 31.882,84, acrescido de juros moratórios e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em saber:

(i) se os cálculos homologados desconsideraram o depósito judicial efetuado pelo Banco do Brasil S.A.;

(ii) se seria cabível a utilização do índice LFT para atualização dos valores; e

(iii) se deveriam ser afastados os encargos decorrentes de correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3. O perito judicial apresentou cálculos em conformidade com a sentença de conhecimento e com a jurisprudência consolidada, especialmente os Temas Repetitivos n. 677 e n. 891 do STJ, aplicando corretamente os índices de atualização monetária, juros moratórios, multa e honorários advocatícios.

4. A impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A. não demonstrou, de forma objetiva e específica, qualquer equívoco nos cálculos periciais.

5.
A jurisprudência dominante do STJ estabelece que o mero depósito judicial não constitui adimplemento da obrigação, sendo devidos os encargos de correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento, conforme reafirmado na revisão do Tema 677/STJ.

6. Mantida a sentença que homologou o laudo pericial e declarou a liquidação do direito da parte autora, majorando-se, contudo, os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento: “1. O laudo pericial elaborado na liquidação observou fielmente a sentença de conhecimento e a jurisprudência consolidada, sendo impertinente a rediscussão de índices já fixados judicialmente. 2. O depósito judicial efetuado pelo devedor não constitui adimplemento da obrigação e não afasta a incidência de correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.175.763/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma; STJ, REsp 1.348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

(N.U 0001887-82.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

É necessário, assim, que os cálculos periciais sejam refeitos, para que seja adotado como termo final dos encargos a data do efetivo pagamento ao exequente, ou seja, a data do levantamento dos valores, ou, em sua ausência, a data do recálculo atualizado. Deve ser observado, ainda, o abatimento do valor existente em conta judicial, referente ao valor atualizado da quantia já depositada pelo Banco.

Portanto, a sentença que homologou os cálculos deve ser anulada para que, com o retorno dos autos à origem, seja realizado novo cálculo pelo perito judicial, nos termos delineados.

Diante do exposto, DOU

PROVIMENTO ao recurso de Apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizado novo cálculo, observando-se a incidência de correção monetária e juros de mora até a data do efetivo pagamento ao exequente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025